Tribunal: TCU
Processo: 001.696/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2308/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.696/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Flavia Medeiros Cavalcanti Gomes (XXX.420.274-XX); Barbara Talamoni (XXX.638.928-XX); Belisa Tupiniquim Fontes Gomes (XXX.773.054-XX); Bruno Gabriel Fontes Gomes (XXX.773.024-XX); Carla Regina Arruda da Silva Talamoni (XXX.344.348-XX); Geralda Santina de Araujo Silva (XXX.977.444-XX); Maria das Dores da Silva (XXX.987.534-XX); Mariza Fontes Gomes (XXX.386.074-XX); Marli Geni Andrighetti (XXX.745.800-XX); Mateus Potiguar Fontes Gomes (XXX.772.964-XX); Santina Prucoli de Mello (XXX.751.627-XX); Tiago Tupinamba Fontes Gomes (XXX.240.874-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.